Tribunal: TCU
Processo: 015.523/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela empresa Outra Praia Projetos Culturais Ltda. e seus dirigentes, contra o Acórdão 23/2022-Primeira Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pela empresa Outra Praia Projetos Culturais Ltda. e seus dirigentes, Sra. Dilma Helena Nascimento de Souza Campos e Sr. Swami Antunes de Campos Júnior, contra o Acórdão 23/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. notificar os recorrentes e demais interessados sobre a presente decisão.